Tribunal: STF
Processo: RHC 255895
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-11
Data de publicação: 2025-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 961.316/DF, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. 



    Pelo que se depreende, 



    o recorrente foi condenado, na denominada "Operação Aquarela", como incurso no art. 1º, incisos V e VII, § 2º, incisos I e II, e § 4º, da Lei n. 9.613/1998, no art. 312 do Código Penal e no revogado art. 89, caput, c/c o art. 84, § 2º, da Lei n. 8.666/1993, todos em continuidade delitiva, às penas de 13 anos e 4 meses de reclusão e de 8 anos, 10 meses e 20 dias de detenção.



    Em sede de Recurso Especial, o Superior Tribunal de Justiça afastou “a causa de aumento do art. 84, §2º, da Lei n. 8.666/1993, em virtude da sua revogação, e a continuidade delitiva do crime de lavagem de dinheiro”, assim como reconheceu “a prescrição com relação aos crimes de fraude à licitação e de peculato”. Com isso, a condenação do paciente ficou estabelecida em 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de lavagem de capitais. 



    Em resumo, colhe-se da denúncia: 



    Os denunciados TARCÍSIO FRANKLIN DE MOURA, ARI ALVES MOREIRA, RILDO RAMALHO PINTO, FABRÍCIO RIBEIRO DOS SANTOS, LÚCIO MAURO STOCCO, ANDRÉ LUÍS DE SOUZA SILVA, ELIZABETH HELENA DIAS OLIVEIRA DOS SANTOS e GEORGES KAMMOUN, de forma livre e consciente, previamente ajustados entre si, com unidade de desígnios e por meio de repartição de tarefas, ocultaram e dissimularam a natureza, origem, localização, disposição e a movimentação dos valores provenientes dos crimes praticados contra a Administração Pública, acima narrados.



    A simulação de um "convênio" entre o banco BRB e a CARTÃO BRB e, posteriormente, o contrato entre a CARTÃO e a FLS TECNOLOGIA, foi o modo utilizado pelos denunciados para ocultar e dissimular a natureza, origem e localização dos recursos provenientes dos crimes.



    Para dificultar ainda mais a identificação do dinheiro ilícito, os denunciados valiam-se também de Cartões Corporativos Visa 'pré-pagos' que, por serem "ao portador', eram emitidos em nome de pessoas jurídicas (ONGs) e não permitiam a identificação dos reais beneficiários.



    Com os saques feitos por meio dos referidos cartões corporativos, o dinheiro era retirado do Sistema Financeiro em espécie e sem identificação dos beneficiários, possibilitando, dessa forma, que os recursos desviados chegassem às mãos dos envolvidos sem qualquer vinculo aparente com a esquema das contratações ilegais.



    [...]



    Ainda inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa:



     AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DIRETA PELO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O agravo regimental não merece provimento, uma vez que a matéria suscitada pelo agravante não foi previamente discutida na instância de origem, impedindo seu exame por esta Corte sob pena de indevida supressão de instância. 



    2. A tese de ofensa aos princípios da retroatividade e da ultratividade da lei benéfica na incidência da causa de aumento prevista no § 4º do art. 1º da Lei n. 9.613/1998 não foi objeto de debate no acórdão impugnado, razão pela qual é incabível sua análise originária por este Tribunal. 



    3. Agravo regimental não provido.



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: “a condenação do recorrente pelo suposto cometimento do crime de lavagem de dinheiro se embasou na Lei n.º 9.613/1998, tendo o Magistrado aumentado a pena pelo seu parágrafo 4º, art. 1º, que define a causa quando o crime for praticado por intermédio de organização criminosa”; ocorre que “à época dos fatos não havia definição jurídica válida para organização criminosa”. Em razão disso, requer-se a concessão da ordem, “excluindo da condenação imposta ao recorrente a causa de aumento de pena inscrita no art. 1º, § 4º da Lei 9.613/98”.



    É o relatório. Decido.



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as alegações trazidas neste recurso não foram contempladas no acórdão ora impugnado, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016).



    Além disso, o pedido apresentado neste recurso já foi enfrentado quando da apreciação do HC 255.689/DF (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 8/5/2025). Naquele julgamento, indeferi a ordem de Habeas Corpus, rechaçando o pedido nele formulado, nos termos seguintes: 



    [...] contrariamente ao que alega a defesa, o acórdão também ressaltou que: (a) o crime antecedente que tipifica o delito de lavagem de dinheiro está relacionado a infrações penais contra a Administração Pública, e não ao crime de organização criminosa; e (b) os elementos probatórios constantes dos autos indicam que a prática delituosa se deu de forma habitual, o que ensejou a aplicação da causa de aumento prevista no §4º do art. 1º da Lei 9.613/1998, nos seguintes termos: 



    Reafirmo, outrossim, que, embora conste que o paciente foi condenado como incurso nos incisos V e VII do art. 1º da Lei n. 9.613/1998, a sentença condenatória é expressa no sentido de que "Os fatos ora em exame ocorreram em período anterior à definição de organização criminosa [...] e para evitar maiores delongas no caso, a organização será considerada apenas na valoração das penas" (e-STJ fl. 59). 



    Contudo, pela leitura da sentença condenatória, verifica-se que referido fundamento nem ao menos foi utilizado na fixação da pena aplicada ao crime de lavagem de dinheiro (e-STJ fl. 115). Ademais, não há se falar em ausência de fundamentação da causa de aumento, porquanto justificada nos seguintes termos (e-STJ fl. 116): 



    [...], tendo a conduta se repetido mediante a contratação espúria da FLS TECNOLOGIA com posteriores aditivos, em circunstâncias de tempo e lugar que indicam serem ações contínuas contra duas vítimas (o BRB e a CARTÃO BRB) em período entre 2004 até a intervenção do Tribunal de Contas do Distrito Federal, [...]. 



    Destaco, no ponto, que ficou expressamente assentado no julgamento do Recurso Especial n. 2.102.309/DF a impossibilidade de se aplicar simultaneamente a reiteração e a continuidade delitiva, em virtude de se embasarem nos mesmos fundamentos, revelando, assim, indevido bis in idem. 



    Em suma, todas as questões suscitadas foram devidamente apreciadas pelas instâncias ordinárias, com base na análise minuciosa das provas constantes nos autos, circunstâncias fáticas insuscetíveis de revisão na via estreita e suficientes para justificar a manutenção da pena privativa de liberdade (cf. HC 156.038-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; HC 105.802, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 4/12/2012; HC 94.125, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 6/2/2009; HC 102.966 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 21/3/2012; HC 110390, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2012). 



    Dessa forma, consoante jurisprudência, é inadmissível o conhecimento de pretensão já examinada por esta CORTE (cf. HC 164.718-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/2/2019; HC 126.835-AGR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/8/2015; HC 118.043-AGR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 27/11/2013; HC 113.537-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/10/2012; HC 108.568-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 22/6/2012 e HC 96.760-AGR/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de maio de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente